Tribunal: TJDFT
Processo: 0752810-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752810-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBUSTIVEIS PETROMAIS LTDA AGRAVADO: NICOLAS NAKHLE EL HADDAD D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Combustíveis Petromais Ltda. contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e declinou em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas - GO, proferida na ação de consignação em pagamento no processo n. 0746903-77.2023.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento movida por COMBUSTÍVEIS PETROMAIS LTDA em desfavor de NICOLAS NAKLHE EL HADDAD, tendo por objeto o depósito de alugueis de imóvel situado na cidade de Rio Quente/GO. O art. 58, inciso II da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), diz ser competente para conhecer e julgar as ações relativas aos contratos de aluguel o foro da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Todavia, a cláusula de eleição de foro não pode ser definida ao arrepio das normas processuais, sob pena de vulneração do princípio do juiz natural, insculpido na Constituição Federal. O art. 44 do Código de Processo Civil traz os critérios para a definição da competência a ser observada quando do ajuizamento das ações cíveis. Veja-se: “Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.” Por conseguinte, ao não observar as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico pátrio, a cláusula de eleição de foro torna-se abusiva. É o que diz o art. 63, § 3o, do CPC: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. No caso em tela, o autor tem domicílio em Rio Quente/GO, enquanto o requerido reside em Caldas Novas/GO. Nenhuma das partes, nem mesmo o imóvel objeto do contrato, tem relação com o foro escolhido. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Daí decorre, inclusive, a nulidade de eventual cláusula de eleição de foro, pois, ao admiti-la, estar-se-ia prejudicando inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. Colaciono julgados do TJDFT neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 44 do Código de Processo Civil. 2. Não se aplica a Súmula 33 do STJ quando se verificar a ausência de fundamentação para a escolha de foro. 3. Declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1717653, 07375037620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE. 1. A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que exequente reside no Guará II/DF, os executados são domiciliados no bairro Areal, Águas Claras/DF e o estabelecimento comercial situa-se na Ceilândia Sul/DF. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes, da pessoa jurídica, local de cumprimento da obrigação ou da existência do patrimônio. 3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva. 4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS / DF. ( Acórdão 1618926, 07220929020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Em que pese a orientação segundo a qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do c. STJ), excepciona-se a regra na hipótese de escolha aleatória e injustificada de foro pela parte, sob pena de violação às normas gerais de exercício da jurisdição. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. (TJ-DF 07178326720228070000 1435244, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. I - A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e/ou da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária. III - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas. Mantida a r. decisão que reconheceu abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou da competência e indeferiu a medida liminar. IV - Agravo de instrumento desprovido. ( , 07034442820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Acórdão 1703980 Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÉCIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ. SUSCITADO. AÇÃO MONITÓRIA. SETOR DE INFLAMÁVEIS. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. RESOLUÇÃO N° 15/2014 DO TJDFT. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de conhecimento de procedimento monitório está prevista nos arts. 700-702, CPC/15. Não há previsão de critérios específicos para a definição da competência nos dispositivos citados, o que faz incidir a regra geral contida no art. 53, III, a, CPC/15, da qual se extrai que a competência para ajuizar a ação monitória é a do estabelecimento do Réu, quando pessoa jurídica. A fixação da competência no presente caso orbita em torno do critério territorial, de competência relativa, passível de modificação pelas partes, nos termos do art. 63, do CPC, sendo a eleição de foro contratual (art. 63, §1°, do CPC) uma das maneiras previstas em lei. No caso dos autos, a Ré é estabelecida no Setor de Inflamáveis, contido na região sob a administração do SIA, e o foro de eleição definido no contrato é o município de São Paulo/SP, sendo a ação monitória proposta na circunscrição do Guará. Nos termos da Resolução n° 15/2014 do TJDFT, que dispôs sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará, segundo seu art. 2°, parágrafo único, as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília.A proposição da demanda se deu em circunscrição estranha aos critérios definidos em lei, e em normas próprias de organização judiciária, para a escolha do local de proposição. A circunscrição do Guará não guarda pertinência jurídica com o negócio estabelecido entre as partes. Assim, inadequada a distribuição da ação na circunscrição do Guará. 2. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n° 33 do STJ. Entretanto essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi distribuída na circunscrição do Guará, estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, mesmo existindo vara competente para a apreciação da demanda correspondente ao local do estabelecimento da pessoa jurídica Ré, qual seja o Setor de Inflamáveis, sob a administração do SIA conforme art. 2°, parágrafo único da Resolução n° 15/2014, do TJDFT. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição da competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração, de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação. 3. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição. O foro do Guará não guarda liame jurídico com o negócio entabulado entre as partes, nem com as obrigações dele derivadas. Assim, incompetente para o processamento da causa o Juízo da Vara Cível do Guará. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, foro correspondente ao local do estabelecimento da parte Ré. (Acórdão 1086104, 07121735320178070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarcar de Caldas Novas/GO, com as cautelas de estilo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2023 18:04:06. THAIS ARAUJO CORREIA Juíza de Direito Substituta. A parte agravante sustenta que: a) o recurso é cabível, tempestivo e regularmente processado, devendo ser conhecido; b) “o Foro de Brasília não foi eleito de forma aleatória, visto que, conforme se extrai da certidão de matrícula encartada no id n. 178128834, os nu-proprietários do bem imóvel residem na Capital Federal”; c) “não é dado ao Juízo averiguar a pertinência ou não do Foro de Eleição, exigindo justificação prévia sobre a sua pertinência”; d) “tratando de competência territorial, portanto, relativa, não é dado ao Juiz declinar de ofício sua competência, sem que haja insurgência manifestada de forma adequada pelas partes, nos termos da lei processual civil (CPC, art. 64 e 65), conforme se extrai do enunciado da Súmula n. 33 do c.STJ e 335 do STF”; e e) demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pede, liminarmente, a concessão de tutela de urgência “para que seja imediatamente determinado o processamento da ação de consignação em pagamento n. 0746903-77.2023.8.07.0001, em trâmite perante o juízo a quo, enfrentando-se o pedido de depósito judicial dos montantes destacados no item “c” do pedido nos termos do art.542, I do CPC/15”. No mérito, o provimento do recurso “anulando-se da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal, com a manutenção do processo perante à Vara Cível de Brasília/DF, salvo impugnação da parte adversa oportunamente, nos termos do art.542, II do CPC/15 e art.67, III da Lei do Inquilinato”. Preparo recolhido (id 54345473). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do pedido liminar pretendido. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do alegado declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte ré/agravada, em detrimento da cláusula de eleição de foro, que elegeu a competência de Brasília/DF para dirimir eventuais lides envolvendo o contrato de locação firmado entre as partes. Pois bem. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)” e “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça. Reforça essa ideia, o fato do instituto processual (“eleição de foro”) estar situado nas normas finais do capítulo atinente à modificação - e não à prioritária determinação - da competência. A excepcional modificação da competência territorial, mediante justificada ”eleição” de foro, estaria circunscrita às situações concretas de: a) casos de conexão e/ou continência de ações; b) o réu ter mais de um domicílio, poder ser demandado no foro eleito pelas partes (art. 46, § 1o c/c art. 63, § 1o); c) o autor e o réu não tiverem domicílio ou residência no Brasil (art. 46, § 3o c/c art. 63, § 1o); d) existirem dois ou mais réus com diferentes domicílios, em que a escolha caberia ao autor, poderem ser demandados no foro eleito pelas partes (art. 46, § 4o c/c art. 63, § 1o); e) direito real sobre imóvel, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, poder a demanda ser fixada pelo foro eleito (art. 47, § 1o c/c art. 63, § 1o); f) não figurar como contratante parte consumidora. Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) estariam circunscritas às lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). Nesse horizonte, a “eleição de foro” aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”) viola a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade federada, cuja prorrogação de competência traz reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológica-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Por isso, se mostram cabíveis o exame e o reconhecimento do abuso da “eleição de foro” aleatória, com pronta determinação da remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do consumidor (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). No caso concreto, como bem ponderado na decisão recorrida, a parte demandante/agravante reside no município de Rio Quente/GO, o requerido, em Caldas Novas/GO, e o imóvel objeto da locação, situado também em Rio Quente/GO. Nenhuma das partes, nem mesmo o imóvel objeto do contrato, tem relação com o foro escolhido. A localidade de Caldas Novas/GO conta com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. Ressalte-se que, no primeiro grau, intimada para justificar a opção pelo foro de Brasília/DF, a parte apenas informou que se trata de cláusula de eleição estabelecida em aditivo contratual. Porém, agora, no recurso, informa que a opção foi definida porque os nu-proprietários residem na Capital Federal. A justificativa apresentada não convence. O locador/agravado possui o direito de usufruto vitalício sobre o imóvel objeto da locação, restando ao nu-proprietário os direitos de dispor da coisa e de reavê-la, não podendo interferir na locação em vigor envolvendo o usufrutuário (agravado) e o locador (agravante), nos termos do Código Civil, artigos 1394, 1398 e 1399. Desse modo, não teria o nu-proprietário interesse direto na relação locatícia e seus desdobramentos que ampare a eleição da competência da circunscrição do Distrito Federal. Atente-se que a Justiça do Distrito Federal, comparada ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, é mais acessível na perspectiva das custas judiciais. O serviço judiciário é oneroso ao jurisdicionado, devendo as partes arcar com custas judiciais (taxa judiciária), além de despesas diversas (honorários advocatícios, de peritos, despesas com emissão de certidões, cumprimento de mandados, etc). O Conselho Nacional de Justiça publicou, em 2019, uma interessante pesquisa acerca do “diagnóstico das custas processuais praticadas nos tribunais” (disponível no sítio: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/11/relatorio_custas_processuais2019.pdf , acesso em 13 dez. 2023). No estudo, notou-se “grande discrepância no valor das custas entre o TJGO e o TJDFT, o que pode fomentar um ingresso de ações no Distrito Federal que inicialmente seriam propostas no Goiás, principalmente quando ocorridas na região do Entorno” (p. 16). A discrepância notada talvez indique a predileção das partes em eleger o foro do Distrito Federal, em detrimento do foro da comarca onde as relações jurídicas se desenvolvem. Essa circunstância robustece, ainda mais, o controle de razoabilidade das cláusulas casuísticas de eleição desta Capital, sob pena de se permitir o assoberbamento desta Justiça Distrital. A falta de justificativa razoável e plausível à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). A questão jurídica não é inédita neste Tribunal. Confira-se ementa de judicioso julgado desta eg. 2a Turma Cível, a título ilustrativo, aplicável ao presente caso, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, encontram-se conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778004, 07362467920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023). Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento da tutela antecipada recursal. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão da tutela antecipada em grau recursal (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator